Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-71.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. CIRURGIAS REPARADORAS DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE.

1. Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde contratado pela paciente, a seguradora deve arcar com todos os procedimentos pós-operatórios necessários para a cura dessa patologia e de outras consequências à sua saúde, decorrentes desse tratamento. Ou seja, deve o plano de saúde arcar com o tratamento principal (a cirurgia bariátrica) e os subsequentes ou consequentes, como é o caso das cirurgias reparadoras resultante do emagrecimento radical.

2. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral indenizável.

3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

4. Apelo da ré não provido e apelo da autora parcialmente provido.